Tribunal: CARF
Processo: 14486.000714/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14486.000714/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.959 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
VALPIRIO DOS SANTOS FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTO DO TRABALHO.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas
decorrentes do exercício de atividade remunerada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento que alterou o valor do imposto a restituir
pleiteado, fls. 45/49, em virtude de: a) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
processo judicial trabalhista no valor de R$ 18.844,91; e b) compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 53,56.
Consta do relato da autuação que o ajuste foi efetuado “conforme Termo de
Verificação Fiscal entregue ao contribuinte no procedimento do processo 10980.721035/2010-
23”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14486.000714/2010-05
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.000714/2010-05

A Notificação de Lançamento em análise deu-se em virtude do deferimento
parcial à solicitação de retificação do lançamento (SRL) constante da Notificação de
Lançamento de fls. 51/54, emitida em 24/08/2009, na qual todo o valor recebido nos anos-
calendário 2007 e 2008 foi considerado como omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício.
Conforme Auto de Infração de fls. 69/72, que consta do processo
10980.721035/2010-23, anos-calendário 2007 e 2008, o valor recebido a título de
complementação de aposentadoria foi apurado separadamente.
As retificações foram motivadas pela existência do processo 2002.70.00.033442-
9/PR. Informa a fiscalização (Termo de Verificação Fiscal de fls. 73/76) que da análise da
documentação apresentada, foram verificados os rendimentos recebidos em 2007. Apurou-se que
16,14% dos valores recebidos em 2007 não estavam com a exigibilidade suspensa (adicional de
interinidade, reflexos do adicional de interinidade em anuênios, periculosidade e férias),
representando R$ 20.316,99 o total dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, do qual
foi deduzida a despesa com advogado proporcional no valor de R$ 1.472,08, resultando em R$
18.844,91 de rendimento omitido. Esclareceu-se que a exigibilidade suspensa provém de
rendimentos recebidos a título de complementação de aposentadoria que são objeto da citada
demanda judicial, à época, não transitada em julgado. Após os cálculos realizados e rateio dos
honorários advocatícios entre rendimentos tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva e isentos,
apurou-se o rendimento tributável relativo à ação trabalhista de R$ 18.844,91. O valor do IRRF
de R$ 53,56 não pode ser levado ao ajuste por se tratar de tributação exclusiva na fonte.
Referido procedimento deu origem a dois lançamentos:
 14486.000714/2010-05 – presente processo – com apuração do rendimento
tributável e redução do imposto a restituir relativo a valores recebidos em
ação trabalhista ajuizada contra a Petrobrás.
 10980.721035/2010-23 – com a apuração de rendimento tributável relativo
a rendimentos com exigibilidade suspensa devido ao processo judicial
2002.70.00.033442-9/PR, relativo a valores recebidos da Fundação Petros.
Em impugnação de fls. 2/8, o contribuinte alega que o valor de R$ 53,56, se refere
a valor retido sobre os rendimentos recebidos. Que os valores recebidos são referentes à
complementação de aposentadoria pagas pela Petros, cujo cálculo do benefício final considerou
o adicional de interinidade e seus reflexos. Ocorre que o auditor considerou apenas 83,86% dos
valores recebidos tanto da Petros quanto da Justiça do Trabalho como rendimentos com
exigibilidade suspensa, quando na verdade, 100% dos valores devem ser considerados como com
exigibilidade suspensa.
Explica que o adicional de interinidade e seus reflexos foram pagos pela Petrobrás
no ano de 2004. Esse valor serviu de base para o cálculo do novo valor do benefício de
aposentadoria que é pago pela Petros. Todos os valores recebidos a partir de 2006 são relativos a
diferença de aposentadoria. Somente em 2009 a Petros realizou a incorporação dos valores.
Nesse espaço de tempo, a Justiça Trabalhista cobrou as diferenças, através de sucessivas
execuções, durante os anos de 2006 a 2010, até liquidação final realizada em março de 2010. O
valor do imposto de renda retido foi depositado judicialmente nos autos do processo
2002.70.00.033442-9/PR, no qual se discute a não incidência de imposto de renda sobre
complementação de aposentadorias pagas pela Petros.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.000714/2010-05

A DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 06-29.226 de
fls. 116/119. Consta do voto que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar que o valor
apurado está sujeito ao desfecho da questão imposta no processo judicial 2002.70.00.033442-
9/PR.
Cientificado do Acórdão em 8/2/2011 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 121), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 9/2/2011, fls. 122/128, que contém, em síntese:
Informa que não ocorreu omissão de rendimentos, pois o valor de R$ 18.844,91
foi declarado como rendimento isento, pois decorre de ação trabalhista e se refere a diferenças de
complementação de aposentadoria pagas ao recorrente. Os valores que recebe do fundo de
pensão estão, a partir da declaração de 2010, no campo rendimentos com exigibilidade suspensa,
em função do Processo Judicial 2002.70.00.033442-9/PR.
Alega que não omitiu nada, que por falta de campo específico, o valor foi
declarado como “outros” em rendimentos isentos e não tributáveis.
Esclarece que o imposto de renda sobre os rendimentos de complementação de
aposentadoria está sub judice. Que o processo está sobrestado no TRF4.
Explica que ajuizou ação trabalhista contra a Petrobras e Fundação Petros e o
processo foi arquivado em 2010. Que recebe complementação de aposentadoria da Petros.
Critica o trabalho fiscal e informa que o que recebeu na reclamatória foram
diferenças de complementação de aposentadoria, que entende se tratarem de verbas
indenizatórias. Que o seu IRRF é depositado judicialmente desde 2003.
Alega que há conexão entre a impugnação e a ação que tramita na Justiça Federal
e que a Receita Federal não pode antecipar julgamentos, sem o trânsito em julgado da ação sobre
bitributação.
Informa que o processo 2002.70.00.033442-9/PR está ainda sub judice, no qual se
discute a não incidência de imposto de renda sobre complementação de aposentadorias pagas
pela Petros.
Explica que o adicional de interinidade, que as rés foram condenadas a pagar, já
que exercia cargo de chefia e não recebia por ele, gerou reflexos no valor inicial da
complementação de aposentadoria. As diferenças devidas desde a data de aposentadoria até a
incorporação em 2009 foram objeto de várias execuções sucessivas.
Diz que sua renda desde fevereiro de 1994 é paga pela Fundação Petros de
Seguridade Social, não existindo pagamentos feitos pela Petrobrás, a não ser os decorrentes da
reclamatória trabalhista, em função da responsabilidade solidária da Petrobrás.
Requer o cancelamento o lançamento efetuado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.000714/2010-05

INTRODUÇÃO
Não se verifica no recurso alegações quanto à glosa compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 53,56, tendo, quanto a esta parte do lançamento,
ocorrido a preclusão.
MÉRITO
A Lei 7.713/88, assim determina:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Logo, se o contribuinte recebeu rendimentos provenientes do trabalho, deve
submetê-los à tributação.
No caso, o próprio contribuinte informa que ajuizou reclamatória trabalhista
contra a Petrobrás e Fundação Petros com a cobrança de valores relativos a adicional de
interinidade e seus reflexos (verbas trabalhistas), que foram pagos pela Petrobrás. Esse valor
serviu de base para o cálculo do novo valor do benefício de aposentadoria que é pago pela
Petros.
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a fiscalização informa
que parte do valor recebido em 2007 não se refere a diferenças de complementação de
aposentadoria, devidas pela Petros, objeto do processo judicial 2002.70.00.033442-9/PR, cuja
tributação encontrava-se com exigibilidade suspensa e os valores apurados constam do Processo
10980.721035/2010-23.
Conforme relatado, consta do TVF que 16,14% dos valores recebidos em 2007
não estavam com a exigibilidade suspensa, pois são valores recebidos a título de adicional de
interinidade, reflexos do adicional de interinidade em anuênios, periculosidade e férias,
representando R$ 20.316,99 o total dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, do qual
foi deduzida a despesa com advogado proporcional no valor de R$ 1.472,08, resultando em R$
18.844,91 de rendimento omitido.
O contribuinte limita-se a afirmar que 100% do valor recebido se refere a
complementação de aposentadoria, mas não rebate os elementos apurados pela fiscalização com
base nos documentos da ação trabalhista entregues pelo próprio sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.000714/2010-05

Fl. 168
DF CARF MF
Original